Tribunal: STF
Processo: RHC 67164
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-17
Data de publicação: 1989-03-17

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
A FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A DENUNCIA SÓ PODE SER RECONHECIDA
EM 'HABEAS CORPUS' QUANDO SEJA EXTREME DE QUALQUER DUVIDA, POR NÃO
ENCONTRAR O FATO DESCRITO NA DENUNCIA COMO CRIME APOIO ALGUM NO QUE
SE APUROU NO INQUERITO POLICIAL.
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE SE ENCONTRA SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.